Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711313-69.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CASABLANCA PONTE ALTA NORTE-GAMA-DF RECORRIDAS: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, por serviços prestados pelas apeladas. 2. A legitimidade ad causam deve ser aferida segundo os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, cabendo ao julgador, na análise do preenchimento das condições próprias ao exercício do direito de ação, aferir se os fatos declinados pelo autor conduzem ou derivam de atos praticados pelo apontado réu, algo evidentemente incontestável no presente caso, notadamente porque as demandantes atribuem à recorrente o inadimplemento por serviços que lhe foram supostamente prestados. 3. Muito embora às partes assista o direito de instruir o processo com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento da causa, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 4. Prova dos autos que corrobora a pretensão inicial. 4.1. O instrumento contratual celebrado disciplinava a assunção pela ré das obrigações relativas ao pagamento de honorários advocatícios, havendo provas de que as autoras advogaram em favor da associação ré nos processos indicados na petição inicial. 4.2 Segundo estabelecido, os honorários de 20% (vinte por cento) seriam devidos aos advogados atuantes nos feitos, sendo pagos pelo inadimplente ou pelo próprio condomínio, ficando ainda acertado o pagamento da verba nas hipóteses de acordo. 4.3. As provas demonstram que, no cálculo da ação de cobrança, houve a incorporação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), o que só materializa a disposição contratual que os previa, de tal modo que a verba é devida aos advogados que patrocinaram, na ocasião, os interesses da ora recorrente, ou seja, as ora recorridas. 5. Pensar diferente equivaleria a proporcionar enriquecimento ilícito da ré, já que o valor dos honorários foi incorporado na ação de cobrança, além de desrespeitar a própria previsão contratual quanto à destinação da respectiva verba. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor exorbitante. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID Num. 34884330 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Ainda que superado tal óbice, a análise da tese recursal nesse aspecto demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017